Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. ANTERIOR. CITAÇÃO. VÁLIDA. EXTINÇÃO. PROCESSO. AUSÊNCIA. REQUÍSITO: MORA. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO. SINE DIE. EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de busca e apreensão extinta em razão de acordo firmado entre as partes antes da citação.
2. Este Tribunal firmou entendimento de que a celebração de acordo em ação de busca e apreensão faz desaparecer o interesse da demanda, uma vez que o devedor não está mais em mora, não se aplicando a regra da suspensão sine die existente no processo de execução.
3. Nos termos do art. 3o, caput, do Decreto Lei n.o 911/1969, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a caracterização da mora do devedor.
4. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação da parte ré importa no reconhecimento da ausência de interesse de agir e consequente extinção do processo por ausência de pressuposto processual.
5. Negou-se provimento ao recurso.